Tribunal: TJPA
Processo: 0802624-51.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802624-51.2021.8.14.0013

APELANTE: LUCIANO ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), no contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima e pelos documentos juntados aos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui relevância suficiente para embasar a condenação”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciano Almeida de Araújo
(nascido em
02/06/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/03/2024
, doc. ID 20415965, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei Maria da Penha (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20415942) que, no dia
28/11/2021
, por volta das 17h00min., na vila Tauarí, zona rural de Capanema/PA,
o denunciado Luciano Almeida de Araújo ofendeu a integridade física da vítima A. D. B. S., sua ex-cunhada
.

Na data e horário supracitados, a vítima estava em um evento religioso, na vila do Tauarí, conversando com seu ex-marido, o senhor
Valber Almeida de Araújo
, quando repentinamente o acusado, irmão de Valber, começou a lhe ofender. Ao pedir que ele parasse,
Luciano lhe agrediu fisicamente, desferindo contra ela diversos socos em suas costas, fazendo com que ela caísse ao chão desorientada
.

Perante a autoridade policial,
Luciano negou todos os fatos imputados a si
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20415977), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face de
depoimentos frágeis e contraditórios
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Segundo a defesa, a vítima foi quem agrediu o acusado e ela estava alcoolizada, tendo partido para cima de Luciano, que só tentou apartar a briga da vítima com seu ex-companheiro.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20415980), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Aramando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20959579).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei Maria da Penha) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 20415938), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 20415938), pelo
Boletim Médico
(doc. ID 20415938), o qual atesta a presença de
“escoriações no dorso”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A ofendida
A. D. B. S.
declarou em
juízo
(doc. ID 20415958) que foi agredida pelo acusado em razão de uma discussão que teve com o irmão do acusado, seu então esposo, sendo o entrevero relacionado à filha da depoente com o irmão do acusado. Relatou que o réu a agrediu pelas costas.

A testemunha
Maria Elizete Guimarães de Sousa
afirmou em
juízo
(doc. ID 20415958) que, no dia dos fatos, o acusado efetivamente agrediu a vítima, sua cunhada, pois testemunhou presencialmente o ocorrido. Informou que a ofendida caiu ao chão em razão das agressões, sendo que terceiros ali presentes apartaram o acusado e a vítima.

O acusado
Luciano Almeida de Araújo
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 20415958),
negou a autoria delitiva
, afirmando que não chegou a agredir a vítima.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o
Boletim Médico
(doc. ID 20415938, que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida,
com escoriações no dorso da vítima
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024